Tribunal: TJBA
Processo: 8004210-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004210-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SILVANO MOREIRA GOMES

Advogado(s)
:
MIRIAN TOMIE INOUE ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR INCAPACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRASO NO DEPÓSITO PELO INSS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COMO SANÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. EFEITOS MATERIAIS EQUIVALENTES À REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 345, II, DO CPC. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em ação previdenciária por incapacidade, na qual o Juízo de origem, em razão do atraso no depósito dos honorários periciais, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da autarquia.

O
A
gravante sustenta a ilegalidade da medida, afirmando impossibilidade momentânea de pagamento por limitação orçamentária e destacando a imprescindibilidade da perícia médica judicial. Decisão monocrática deferiu efeito suspensivo para afastar a inversão probatória.

II. Questão em discussão

1.
Saber se é juridicamente admissível a inversão do ônus da prova como consequência do atraso no adiantamento dos honorários periciais pelo INSS.

2.
Saber se, em ações previdenciárias por incapacidade, pode o julgamento prescindir da realização de perícia médica judicial.

III. Razões de decidir

a)
A redistribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, constitui técnica de equilíbrio probatório e não pode ser utilizada como sanção processual pelo descumprimento de obrigação de natureza financeira.

b)
A ação previdenciária por incapacidade exige, como regra, a realização de perícia médica judicial, nos termos do art. 129-A da Lei nº 8.213/91, sendo inviável sua substituição por presunções decorrentes de inversão probatória.

c)
A inversão do ônus da prova, nas circunstâncias do caso, produz efeitos materiais equivalentes à revelia, providência vedada contra a Fazenda Pública em demandas que envolvem direitos indisponíveis, conforme art. 345, II, do CPC.

d)
O atraso no pagamento dos honorários periciais pode ensejar a adoção de medidas coercitivas próprias, mas não autoriza a supressão da prova técnica indispensável nem a formação do convencimento judicial sem base médica adequada, sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

e)
Ausente demonstração de resistência injustificada do INSS, mas apenas alegação de impossibilidade momentânea, mostra-se desproporcional a imposição de consequência processual de tamanha gravidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Mantida a decisão que afastou a inversão do ônus da prova, preservando-se a necessidade de realização da perícia médica judicial.

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como medida sancionatória em razão do atraso no adiantamento de honorários periciais.

2.
Em ações previdenciárias por incapacidade, a prova pericial médica é imprescindível, sendo vedada a produção de efeitos materiais equivalentes à revelia contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, §1º, CPC; art. 345, II, CPC; art. 1.019, I, CPC; art. 129-A da Lei 8.213/91.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8004210-35.2026
.8.05.0000
interposto
p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo Juízo da Vara de origem nos autos do processo 8002593-02.2023.8.05.0079
,
tendo como agravado
SILVANO MOREIRA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA